Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008548-82.2021.8.11.0000
Agravo no 1008548-82.2021.811.0000
Agravante: José Armando Argenta
Agravada: Adama Brasil S.A.
Agravo interposta pelo executado José Armando Argenta contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. e executado José Armando Argenta, aqui agravante.
DECISÃO: rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante, determinou a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação.
A Carta Precatória foi extraída da Execução no 0060452-20.2017.8.16.0014 proposta no Paraná, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. (sem maiores informações), cuja deprecata tem por finalidade a avaliação, praceamento e demais atos em relação ao imóvel, penhorado, de propriedade do executado "Fração ideal pertencente ao executado referente ao imóvel objeto da matrícula 4.468 do CRI de Tangará da Serra - MT".
Alega que o Auto de Avaliação, feito por oficial de justiça, não tem características possíveis de verificação do real valor do imóvel, tais como: as diferentes destinações, individualização e localização da porção do imóvel pertencente ao executado, aqui agravante.
Argui que o oficial de justiça desconsiderou ainda a necessidade de avaliar os três terrenos que constituem o estacionamento do edifício em separado, de forma a contemplar a individualização e características de cada um.
Após sustentar a necessidade do avaliador ter conhecimento em engenharia civil, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, José Armando Argenta, executado, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que na Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055 Expedida pelo Juízo de Londrina-Paraná, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. e executado José Armando Argenta, aqui agravante, rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante, determinou a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Sequer há informação sobre eventual inicio de atos de expropriação.
A decisão impugnada ao rejeitar a impugnação do auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante, determinou várias outras providências, que deverão ser cumpridas antes de se levar o bem a venda, dentre elas, a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a agravada para apresentar a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)